Tribunal: STF
Processo: ARE 1228787
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO .
    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido formulado em ação civil pública relativo à demolição de edificações situadas em área de preservação permanente de reservatório artificial de águas. Afastou as nulidades alegadas, ante a preclusão e ausência de prejuízo. No extraordinário, cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violados os artigos 1º, 5º, cabeça e incisos II, XXII, LIV e LV, 20, inciso III, 23, incisos III, IV, VI e VII, 26, inciso I, 37, 84, inciso IV e 109, inciso I, da Constituição Federal. Afirma inobservado o artigo 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Sustenta a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de defesa em razão da não produção de perícia técnica. Aduz afrontados os princípio da isonomia e da legalidade. Aponta a necessidade de se observar o que pactuado em Termo de Ajustamento de Conduta de vizinhos na mesma situação. Ressalta insubsistentes os motivos ensejadores da necessidade de preservação permanente. Diz ter resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA ultrapassado os limites de sua função regulamentar. Insiste na competência da Justiça Estadual, salientando ser o interesse da União meramente genérico.
    2. Colho do acórdão recorrido o seguintes trecho:
    Nesta senda, o Código Florestal vigente ao tempo dos fatos, Lei 4.771/65, art. 2°, "b", considerava de preservação permanente as áreas ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais: […]
    […]
    Seguindo as diretrizes da Lei 6.938/81, art. 6", II, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, no exercício de suas atribuições legais, editou a Resolução 302/2002, arts. 2° e 3°, regulamentou aquele dispositivo do Código Florestal: […]
    [...]
    Neste passo, improcede o argumento de que a construção seria anterior à Resolução CONAMA 302, porquanto a infração se perpetuou no tempo, assim de caráter permanente, tendo sido flagrada irregularidade ao tempo em que vigente a norma: […]
    [...]
    Derradeiramente, sem amparo ao polo privado buscar proteção na Lei 12.651/2012, que estatuiu novo Código Florestal Brasileiro, e que, quanto aos reservatórios artificiais destinados à geração de energia elétrica, firmou novel metragem a ser observada, art. 62, porquanto tais diretrizes têm efeito ex nunc, não se aplicando a fatos pretéritos, ao passo que, se pretendesse o legislador modificar situações já consolidadas sob a égide da antiga norma (como se possível venha de -ser ou fosse ...), assim o teria feito expressamente. 
    Realmente, os ditames do art. 59, § 40, da Lei 12.561/2012, que tratam das disposições transitórias, não se aplicam ao caso concreto, tendo-se em vista que a norma apenas permitiu que, durante a implantação de Programa de Regularização Ambiental - PRA, mediante Cumprimento de Termo de Compromisso, os proprietários e possuidores não poderiam ser autuados por infrações cometidas antes de 22/08/2008, relativas à supressão irregular de vegetação em área de preservação permanente, reserva legal e de uso restrito, objetivamente não se amoldando esta situação à infração cometida pelo recorrente, qual seja, ocupação/utilização de APP sem autorização competente. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    Por fim, o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Ante o quadro, conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator